Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-83.2021.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-83.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA - CPF: 921.471.271-91 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE SUSPENDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS - ORDEM DENEGADA –
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO STATUS DE SERVIDOR PÚBLICO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O
mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado
.” (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos De Sá Fernandes Da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000707-83.2021.8.11.0049 impetrado em desfavor de ato tido como coator praticado pela
Prefeita Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT
, julgou improcedente o pleito vindicado na peça vestibular, o qual objetivava a concessão da segurança para anular em definitivo o ato administrativo que culminou na revogação da licença particular concedida ao impetrante.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a Administração Municipal concedeu ao Apelante, licença não remunerada, entre as datas de 02/09/2020 a 02/09/2023, entretanto, a Prefeita do Município de Santa Cruz do Xingu/MT, desprovida de qualquer motivação hábil, expediu documento determinando o retorno do Apelante as suas correspondentes atividades junto a Municipalidade, expedindo para tanto o documento denominado
Ofício Gabinete no 027/2021
(Id.
147717829, fl.03).

Afiança que, a autoridade coatora agiu em estrita violação ao princípio da legalidade, uma vez que “
o Estatuto do Servidor Público de Santa Cruz do Xingu, prevê em seus dispositivos, notadamente em seu Art. 114 e seguintes, que a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo,
a pedido do

servidor, tão somente
, não dando azos que a administração publica o faça, ainda mais de forma desmotivada como ora procedeu
”.

Aduz que, a revogação da licença conferida ao apelante, apenas 6 (seis) meses após a sua concessão, se deu sem a motivação exigida pois no ofício expedido constou apenas que “
o Município necessitava dos serviços
” e nada mais.

Por fim, assevera que a revogação da benesse anteriormente concedida, também está eivada de ilegalidade em razão da ausência do devido processo legal.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a segurança, de modo a anular o ato administrativo que determinou a revogação da licença particular concedida ao impetrante na origem.

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 147717835).

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso, e consequente denegação da segurança (Id. 147717826, fl.05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Marcos De Sá Fernandes Da Silva requereu concessão de Licença

não remunerada para tratar de assuntos de interesse particular, a qual fora deferida para usufruto entre as datas de 02/09/2020 a 02/09/2023, consoante se infere da Portaria no 0161/2020 (Id. 147717798, fl.02).

Posteriormente, a Prefeita do Município de Santa Cruz do Xingu/MT, expediu o
Ofício no 027/2021 (Id
.
147717798, fl.03), ordenando o retorno do servidor.

Inconformado, o servidor impetrou Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo supracitado, o qual determinou a revogação da licença não remunerada anteriormente concedida, no entanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente o pleito, em razão da ausência de direito líquido e certo no caso concreto (Id. 147717827).

Contra tal
decisum
, o servidor impetrante interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não merece prosperar
. Explico.

É cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

“Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“
(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Já sob outra perspectiva, considerando que o mandado de segurança visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

In casu
, constata-se que a parte Impetrante ora apelante, não fez prova pré-constituída da sua situação
de servidor público efeito
, visto que somente acostou na peça vestibular:
a)
Portaria no 0161/SAD/2020 de Concessão da Licença não remunerada (Id.
147717800),
b)
Ofício de Gabinete no 027/2021 de lavra da Prefeita Municipal do Município de Santa Cruz do Xingu/MT, requerendo o imediato retorno do servidor;
c)
Carta de Convocação no 011/2021 do Coordendor do RH (Id. 147717801, fl.02);
d)
e cópia da Lei do Estatuto dos Servidores.

Vale dizer, ainda que tendo em mente, a impossibilidade de dilação probatória em sede do
mandamus
, após a manifestação do Município de Santa Cruz do Xingu/MT nos presentes autos, questionando acerca do status de concursado do servidor público em questão, o mesmo manteve-se inerte, ignorando por completo tal situação por ocasião da interposição do recurso de apelação, o que denota, sem maiores esforços, que o impetrante:
a)
ou não goza do status de ocupante de cargo público efetivo aprovado mediante concurso público, ou
b)
não colacionou nos autos a prova pré-constituída necessária na estreita via do mandado de segurança.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono no ponto de interesse, o questionamento da Municipalidade:

“
Diante destes pontos, indaga-se: a)
o
nde existe nos autos o documento que comprove que o Sr. Marco já estava exercendo a função de Técnico em Edificações, para ter direito aos benefícios que é concedido apenas aos servidores?;

b)
onde está nos autos o documento que demonstre que o Sr. Marcos é servidor concursado no município de Santa Cruz do Xingu
?”
(Id. 147717822, fl.02).

Por via de consequência, não há como proceder com uma análise criteriosa, acerca da situação do suposto ato ilegal praticado pela Prefeita Municipal de Santa Cruz do Xingu, diante da falta de documentação apresentada, haja vista que a somente existe a possibilidade de concessão de licença não remunerada para assuntos pessoais, quando se tratar de servidor efetivo.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, que “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Ademais, a parte impetrante poderia se utilizar da “faculdade” prevista no art. 6o, §1o, da Lei 12.016/2009, o que não fez.

“Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição
”
.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

(TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023